Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-09.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TÍTULO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/04, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada por planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente.
2. No caso vertente, a instituição financeira credora ajuizou a ação executiva com translado do título e planilha financeira de evolução do débito, com discriminação das prestações, datas de vencimento, juros, correção monetária, saldo devedor e situação do pagamento, consoante exigido pelo inciso I do § 2o do art. 28 da Lei n. 10.931/04, não havendo, pois, se falar em ausência dos requisitos para propositura de execução.
3. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consubstanciado no verbete de súmula n. 566, é inválida a cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), mesmo que com outra denominação, nos negócios jurídicos pactuados a partir de 30/4/2008, data do início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/07.
4. Considerando que, no caso em apreciação, a cédula de crédito bancário foi emitida em 28/9/2015, com cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), faz-se necessário o reconhecimento da ilegalidade da cláusula.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.